Tribunal: TJDFT
Processo: 0738527-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ART. 85, § 1o C/C ART. 523, § 1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença (arts. 85, § 1o, e 523, § 1o, do CPC) devem, em regra, ser calculados com base no valor da execução, conforme os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

2. Afastadas as teses apresentadas em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, não há razão para calcular os honorários advocatícios impostos contra o Distrito Federal (executado/agravado) com base na diferença entre o valor do crédito devido à parte exequente e o alegado excesso de execução. Portanto, a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada, de modo que o valor total da execução seja considerado como base de cálculo da verba honorária fixada.

3. Recurso conhecido e provido.